Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Recusa injustificada de cobertura a tratamento. Dano moral. Quantum

1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura.

2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde, razão pela qual um determinado tratamento que dele não conste não pode, só por isso, ser havido como experimental.

3. A recusa injustificada de cobertura a tratamento médico causou dano moral, in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução.